Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-39.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016727-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS - CPF: 019.899.561-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.351.301-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ARTIGO 155, §1º E §4º, I DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE

– TESES

–

PRISÃO SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – INSUBSISTÊNCIA

–

INTELIGÊNCIA DO ART.311 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA– DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA NO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS –

REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA–

ENUNCIADO ORIENTATIVO 6 DO TJMT–

ASPECTO QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em fundamentação genérica quando a autoridade impetrada afirma a possibilidade de que o agente volte a delinquir.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, a reiteração delitiva.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao
ius ambulandi
de HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS, qualificado nos autos
0005805-41.2020.8.11.0004 – (Cód. 337520
), apontando-se como coatora a autoridade judiciária da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09.08.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1º e 4º, inciso I do Código Penal.

Aduz que ao receber a peça flagrancial, a Autoridade Coatora remeteu ao Ministério Público que requereu a homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva.

Sustenta as seguintes teses: 1) prisão sem manifestação prévia da defesa, 2) violação do artigo 93, IX, da CF, uma vez que a decisão não fora devidamente fundamentada, baseando-se em conceitos genéricos, 3) desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva.

Ressalta que: “(...)
pouco se têm analisado a proporcionalidade e adequação nos termos do artigo 282 do CPC, aplicando sempre de per saltum a prisão preventiva, sem passar pela análise gradativa de outras medidas cautelares que possam de maneira suficiente, tutelar o processo, ou seja, decretam/convertem sem qualquer fundamentação idônea
”.(Sic.)

Salienta que:
“(...) o magistrado fundamentou sua decisão com fulcro na garantia da ordem pública, baseando-se na suposta “reiteração criminosa” do Paciente, caso seja colocado em liberdade. Posteriormente, citou a “ausência de elementos que demonstrem o compromisso do assistido com o distrito da culpa”.(
Sic.)

Argumenta ainda, que:
“(...) o MM. Juízo a quo sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano devido à gravidade do delito. Ainda, não remeteu os autos para manifestação prévia da Defensoria Pública conforme determinação do CNJ.”(Sic.)

Assim, entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo
writ
, requer seja relaxada a prisão do paciente determinada sem a oitiva prévia da defesa ou, subsidiariamente, seja colocado em liberdade o beneficiário ante a fundamentação genérica e inidônea do decreto. Juntou documentos (Id.53640464 e 53640465).

A liminar foi indeferida pela Juíza Substituta – Dra. Glenda Moreira Borges, (Id.54032498), sendo, por conseguinte, as informações prestadas (Id.55256467, 55256468)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 56941975):

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – ARTIGO 155, §1º E §4º, I DO CÓDIGO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – DEVE AS MEDIDAS CAUTELARES SEREM MANTIDAS PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA NO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIÁVEL, COM EFEITO, A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar objetivando o restabelecimento da liberdade ambulatória de
HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS
, sob a alegação de encontrar-se a sofrer constrangimento ilegal diante de decisão proferida pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sustenta o impetrante, que a Autoridade Coatora não remeteu os autos para manifestação prévia da Defensoria Pública conforme determinação do CNJ

abrindo vistas única e exclusivamente para o Ministério Público, que representou pela prisão do ora beneficiado.

Com a devida
venia
, assim dispõe o art.311 do CPP:

“Art. 311.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

Com efeito
: “A prisão preventiva somente pode ser decretada por juiz ou tribunal competente, em decisão fundamentada,
a partir de prévio pedido expresso (requerimento) do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
.” (Aury Lopes Jr, in Direito Processual Penal,17ª Ed., Saraiva Ed.2020)

À luz do noticiado, a materialidade delitiva repousa do auto de prisão em flagrante nº. 63.3.2020.11754 (Id.5364465-07/08), termo de exibição e apreensão (Id. 5364465-f.10), declaração da vítima (Id. 5364465-fls.15/16), termo de entrega (Id. 5364465-f.18) e boletim de ocorrência nº. 2020.185458 (Id.5364465-fl.40/42), já a suposta autoria ressoa das condições do próprio flagrante.

Destarte, é possível, portanto, extrair dos elementos de informação juntados que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do paciente.

Por conseguinte, para adequada análise de ausência de fundamentação e carga genérica do
decisum
, transcrevo o decreto prolatado nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos.

Trata-se os autos de Auto de Prisão em Flagrante em que Henrique Guimarães de Jesus foi autuado por ter, em tese, praticado a conduta delituosa descrita no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado teria arrombado o estabelecimento comercial, denominado Construlares e subtraído R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais).

Instado, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

É sucinto relatório. Decido.

Henrique Guimarães de Jesus foi autuado em flagrante delito por ter, em tese, praticado a conduta descrita no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Conforme o que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá promover audiência de custódia e nessa audiência relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva; conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Entretanto, deixa-se de realizar a audiência de custódia devido a atual situação sanitária vivenciada com base na Recomendação 62/2020CNJ, bem como na Portaria Conjunta 249/2020/- PRES/CGJ que suspendeu a sua realização no âmbito do Estado de Mato Grosso. No caso em testilha, verifica-se que a prisão em flagrante encontra-se de acordo com o que dispõe os artigos 302, I, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal, portanto em ordem.

Já quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva necessário se faz a presença dos requisitos constantes do artigo 312 e 313 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, segundo o que dispõe o artigo 313, será admitida, nos termos do art. 312, a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima ou superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgências.

O presente caso se enquadra em uma das hipóteses autorizadoras do art. 313, CPP, qual seja: o crimes ao autuado imputado possui pena máxima acima de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, o artigo 312 do CPP prevê os requisitos para a decretação da segregação cautelar, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputados.

§1ª A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Assim, verifica-se que a materialidade restou

Devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão.

Os indícios suficientes de autoria também restaram devidamente demonstrados, conforme se denota do Depoimento dos Policiais que conduziram o autuado.

Entrementes, como o recolhimento do investigado a prisão é medida excepcional, só pode ser deferida se devidamente demonstrado o periculum libertatis, que está consubstanciado em um ou mais dos fundamentos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; garantida da aplicação da lei penal; conveniência da instrução criminal.

Em rápida consulta ao sistema APOLO foi possível constar que o autuado não é primário, possuindo em seu desfavor sentença penal transitada em julgado, inclusive por crime contra o patrimônio com violência ou grave ameaça a pessoa, roubo, Processo nº 973- 79.2019.811.0021, além de responder a outros inúmeros processos criminais relacionados a crimes contra o patrimônio, conforme depreende dos antecedentes criminais que ora se junta.

Portanto, restou demonstrando, no momento, a necessidade da retirada do autuado do convívio social, uma vez demonstrado fortes indícios de que caso permaneça em liberdade ou mesmo que aplicada as medidas cautelares diversas da prisão, terá os mesmos estímulos para o cometimento de novos delitos tornando a prisão necessária para garantia da ordem pública que, em suma, visa acautelar o meio social em face do considerável risco de reiteração criminosa por parte do autuado.

Ainda restou evidenciado a necessidade da aplicação da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não há elementos que demonstrem o compromisso do autuado com o distrito da culpa.

Destarte e pelo exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante CONVERTON-A em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, atento à prova de materialidade e indícios suficientes de autoria e por não se mostrar suficiente outra medida cautelar diversa da prisão. Expeça-se mandado de prisão.[...]”(Negritou-se)

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Consigno, ainda, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena.

A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalecem os princípios constitucionais da presunção de inocência e a regra é a liberdade [artigo 5º, LVII e LXVI, da CF], pelo que é necessário que qualquer prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória esteja fundamentada em motivos que a tornam indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A mera gravidade do delito ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si sós, justifiquem a prisão preventiva.

É necessário que se demonstre o risco que a sociedade correrá ao se manter um pretenso criminoso em liberdade diante da probabilidade de ele voltar a delinquir.
In casu,
diversamente do alegado pelo impetrante, o magistrado fundamentou satisfatoriamente os motivos pelos quais entendeu necessário o acautelamento do paciente.

Em consultas ao Sistema do Poder Judiciário –
Primus
, constato os seguintes processos em desfavor do paciente:

·

Ação penal nº.1469-97.2019.811.0078, Cód.118721 – ref. artigo 147 do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/2006 – Comarca de Sapezal; Ação penal nº.3281-64.2013.811.0021, Código 88903 -

ref. art. 157, ‘caput’, do Código Penal – Comarca de Água Boa; Ação penal nº. 229-73.2020.811.0099, Código 90265, ref. artigos 180, ‘caput’, do Código Penal e 306 da Lei 9.503/97 – Comarca de Cotriguaçu; Ação penal nº. 4962-47.2019.811.0025, Cód. 149613 -

ref. art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal – Comarca de Juína e, ao Executivo de pena nº.2699-25.2014.811.0055, Cód. 164642 – Comarca de Tangará da Serra/MT.

Verifica-se, portanto, que a decisão está baseada na reiteração delitiva do paciente

para se preservar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Essas informações revelam que as medidas cautelares diversas da

prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar, nos termos dos seguintes acórdãos:

No tocante à carência na fundamentação da prisão preventiva, não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, a reiteração delitiva. (RHC 60.549/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015)

Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS). (HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe por visar à garantia da ordem pública e são inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerabilizada pela reiteração delitiva do paciente.

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FURTO
QUALIFICADO. REALIDADE
DELITIVA E FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA. DADOS OBJETIVOS EVIDENCIADORES DE
REITERAÇÃO DE DELITOS PATRIMONIAIS. INDICIAMENTO PELA PRÁTICA DE VINTE E DOIS FURTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de sua autoria, não é arbitrária, abusiva ou absurda, a decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo
art. 312 do CPP
. 2. Não há que se falar em fundamentação genérica quando a autoridade impetrada afirma a possibilidade de que o agente volte a delinquir[...].”
(TJMT; HC 139951/2013; Pontes e Lacerda; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Rui
Ramos
Ribeiro; Julg. 21/01/2014; DJMT 28/01/2014; Pág. 163)

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado nº. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Avançando no tema, quanto a alegada ausência de fundamentos acerca da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora que permitem a devida incursão ao tema, nos seguintes termos: (Id: 55256468)

“[...]A impetrante afirma que não foi analisada a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano devido à gravidade do delito. Ainda, não remeteu os autos para manifestação prévia da Defensoria Pública conforme determinação do CNJ.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Henrique Guimarães de Jesus foi autuado por ter, em tese, praticado a conduta delituosa descrita no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado teria arrombado o estabelecimento comercial, denominado Construlares e subtraído R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais).

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Saliento que a decisão foi prolatada em regime de Plantão Judicial.

O fundamento da decisão permanece inalterado, assim, colaciono parte da decisão que a decretou:

“Entrementes, como o recolhimento do investigado a prisão é medida excepcional, só pode ser deferida se devidamente demonstrado o periculum libertatis, que está consubstanciado em um ou mais dos fundamentos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; garantida da aplicação da lei penal; conveniência da instrução criminal. Em rápida consulta ao sistema APOLO foi possível constar que o autuado não é primário, possuindo em seu desfavor sentença penal transitada em julgado, inclusive por crime contra o patrimônio com violência ou grave ameaça a pessoa, roubo, Processo nº 973-79.2019.811.0021, além de responder a outros inúmeros processos criminais relacionados a crimes contra o patrimônio, conforme depreende dos antecedentes criminais que ora se junta. Portanto, restou demonstrando, no momento, a necessidade da retirada do autuado do convívio social, uma vez demonstrado fortes indícios de que caso permaneça em liberdade ou mesmo que aplicada as medidas cautelares diversas da prisão, terá os mesmos estímulos para o cometimento de novos delitos tornando a prisão necessária para garantia da ordem pública que, em suma, visa acautelar o meio social em face do considerável risco de reiteração criminosa por parte do autuado. Era o que tinha a informar.[...]”

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020